Tribunal: STF
Processo: Rcl 75620
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária. Administração Pública. Súmula 734. Não incidência. Ausência de prova de culpa. Agravo regimental não provido.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em reclamação, que afastou a responsabilização subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes de contratos de terceirização.



2. O Juízo da execução manteve a responsabilidade subsidiária do ente público, apesar de a Justiça trabalhista, na fase de conhecimento, ter afastado a condenação com base na ilicitude da terceirização, mantendo-a em razão da terceirização lícita, o que resultou em responsabilização automática.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Juízo da execução, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contrato de terceirização, sem a necessária comprovação de conduta culposa na fiscalização, contraria a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados e a buscar a rediscussão de matéria pacificada nesta Corte, configurando mero inconformismo.



5. O cabimento da reclamação foi demonstrado, visto que a decisão reclamada foi proferida pelo Juízo da execução e, portanto, não transitada em julgado, o que permite a adequação do julgado ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, afastando a aplicação da Súmula 734.



6. A responsabilização da Administração Pública por inadimplemento de obrigações trabalhistas em contratos de terceirização exige prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, não sendo suficiente a mera afirmação genérica ou presunção de culpa pela ausência de fiscalização.



7. No caso concreto, o Juízo da execução reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem caracterização de culpa, com base apenas na existência da terceirização lícita, o que constitui a responsabilização automática combatida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em violação ao decidido na ADC 16 e nos temas 275 e 1.118 da repercussão geral.



IV. DISPOSITIVO



8. Agravo regimental não provido.